Tribunal: TJMT
Processo: 1012140-03.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012140-03.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- PATRICIA DE ALMEIDA MERCHAN DE LIMA, LEONARDO MERCHAN DE LIMA e M.M.D.L.
AGRAVADO:- COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Agravo de Instrumento n. 1012140-03.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.
Os agravantes alegam que ajuizaram o feito em razão da negativa ao tratamento de urgência (Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO)), que a situação demandava na época, do então paciente, o Sr. Everaldo de Lima, ora de cujus, sob pena de grave evolução da doença, com sequelas irreparáveis em decorrência da má oxigenação, ou até mesmo a morte, o que de fato, infelizmente veio a acontecer, o mesmo veio a FALECER no dia 22/04/2021 (sendo que, a família buscou diversas vezes de forma administrativa junto a Unimed o tratamento).
Aduzem que preenchem todos os requisitos para que seja concedida a inversão do ônus da prova, quais sejam, a relação de consumo, a verossimilhança das alegações por meio dos documentos juntados, e a sua hipossuficiência técnica, financeira e jurídica.
Pedem a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que indeferiu a inversão do ônus da prova.
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstantes as razões recursais, não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento processual.
A matéria será aprofundada no mérito do recurso, após a oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 27 de junho de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator